Tribunal: TJSP
Processo: 2103628-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103628-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FABRICIA
NATALE FERREIRA, é agravado BARDELLA ADMINISTRADORA DE BENS E
EMPRESAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103628-73.2020.8.26.0000 -Voto no 44006
2
COMARCA DE GUARULHOS
JUIZ DE DIREITO: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: FABRÍCIA NATALE FERREIRA
AGRAVADAS:
BARDELLA
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
EMPRESAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 44.006
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado
de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de
que possui aplicação financeira em valor suficiente para custear o
processo. Ausência, ademais, mesmo após conferido prazo na
origem, de demonstração da atual situação financeira. Decisão
que nega a benesse mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 40 da origem, que, nos autos da habilitação de crédito
trabalhista promovida pela agravante na recuperação judicial das agravadas,
negou-lhe a justiça gratuita e o diferimento do recolhimento das custas.
Inconformada, recorre a insistir no benefício e a sustentar,
em suma, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais, encontra-se, atualmente, desempregada, sobrevivendo com a
ajuda de familiares, sofre com os efeitos nefastos da crise sanitária que
acomete o País e, por fim, inquina de absurda a exigência, da i. magistrada de
primeira instância, da exibição dos extratos bancários e de cartões de crédito
atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103628-73.2020.8.26.0000 -Voto no 44006
3
Requer, por tais argumentos, a concessão da gratuidade
judiciária ou o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
É o relatório.
Os autos não revelam, de fato, que a agravante deva ser
beneficiada.
Vê-se, no caso dos autos, que, instada pelo Juízo a
demonstrar a atual situação financeira, diante da insuficiência da
documentação até então apresentada (origem - fls. 36), a agravante limitou-se
a formular o pedido de reconsideração lançado às fls. 38/39 da origem.
Não esclareceu, todavia, tal como determinou a i.
magistrada, qual a sua fonte de renda atual, nem mesmo cuidou de justificar
que, estando desempregada, não recebe ajuda assistencial ou previdenciária,
muito menos juntou os extratos bancários atualizados.
A conduta da Juíza não deve ser considerada abusiva, pois
encontra respaldo na segunda parte do § 2o do art. 99 do Código de Processo
Civil.
O correto é considerar que cabia à requerente juntar os
documentos exigidos, sob pena de ver o pedido de gratuidade indeferido.
Mas não é só. De par com a presunção apenas relativa de
veracidade da declaração de pobreza, extrai-se da declaração à Receita
Federal, referente ao exercício 2018/2019 (origem fls. 27/35), que a
recorrente possui aplicação financeira de R$11.857,76, valor suficiente para
custear o processo.
Não há, de outro lado, sequer alegação de quais seriam os
gastos ordinários da requerente, tampouco a existência de cobranças ou
execuções pendentes.
Supõe-se, portanto, que ostenta condições de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103628-73.2020.8.26.0000 -Voto no 44006
4
custos processuais, sem prejuízo da sua subsistência.
Diante desses elementos, sem prejuízo do caráter
alimentar do crédito objeto da habilitação, não pode ser considerada pobre na
acepção jurídica do termo, não havendo estado de miserabilidade ou
momentânea dificuldade financeira que autorize a concessão da benesse,
tampouco o diferimento do recolhimento das custas.
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR